Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. MORA. INSCRIÇÃO DO GRAVAME. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.

2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige o registro do gravame no órgão de trânsito para fins de propositura da ação de busca e apreensão.

2.1. O registro do gravame perante ao DETRAN visa proteger direito de terceiros de boa-fé, em proveito do proprietário fiduciante que possui interesse em resguardar a sua garantia, não influenciando no contrato consolidado entre as partes.

2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes.

3. Recurso conhecido e provido.